Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DUPLA APELAÇÃO. I – APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. II - APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE REFORMA. ATO JURÍDICO PERFEITO. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA. POLICIAL MILITAR. DOENÇA GRAVE. INCAPACIDADE PERMANENTE. ART. 24, §§ 1o E 2o DA LEI 10.486/2002. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso quando manifesta se afigura a falta de congruência e de coerência entre o pedido formulado em razões recursais e os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade caracterizada. Recurso da parte autora não conhecido.
2. Não constitui violação ao ato jurídico perfeito a sentença que, verificando a legalidade do ato de reforma de policial militar, determina a sua retificação, uma vez que é próprio da atividade jurisdicional a análise da legalidade dos atos administrativos.
3. Comprovado por meio de laudo pericial que a parte autora é acometida por doença grave enquadrada no art. 24, IV, § 1o, da Lei no. 10.486/2002, é de se corrigir o ato de reforma que inicialmente consignou a incapacidade como sendo temporária para o serviço para retificar a incapacidade como sendo definitiva.
4. Ausente a comprovação cabal de que a parte autora se encontra incapaz para qualquer trabalho, é de se manter a remuneração na forma em que inicialmente concedida, ou seja, levando-se em conta o soldo do posto em que foi reformado (art. 24, caput, da Lei no. 10.486/2002) e de forma proporcional (art. 24, § 2o, da Lei no. 10.486/2002).
5. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.